Tribunal: TJDFT
Processo: 0761545-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Juízo de Retratação. Medicamento Não Padronizado. Competência. Litisconsórcio Passivo Necessário. Inclusão da União. Tema 1.234/STF. Acórdão em Conformidade com o Paradigma.
I. Caso em exame
1. Apelação devolvida para juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.366.243 (Tema 1.234), submetido ao regime de repercussão geral.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: verificar se o acórdão está em conformidade com o julgamento do tema 1.234 do STF.
III. Razões de decidir
3. O STF ao julgar o Tema 1.234 fixou diretrizes sobre a competência da Justiça Federal e a legitimidade passiva da União em ações de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. No entanto, modulou os efeitos da decisão, restringindo-a a processos ajuizados após a publicação do acórdão paradigma (DJE de 11/10/2024), o que não se aplica ao presente caso.
4. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é possível de forma excepcional, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos fixados pelo STF no Tema 1.234, entre eles a análise obrigatória da negativa administrativa, a demonstração de eficácia e segurança com base na Medicina Baseada em Evidências, e a ausência de substituto terapêutico.
5. A fixação da competência da Justiça Federal para as demandas relativas a medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados na política pública do SUS, não se aplica ao presente caso, porquanto o novo entendimento firmado deve ser aplicado somente nos feitos julgados após a publicação do resultado de mérito do julgamento no DJE.
6. Para concessão judicial, exige-se comprovação cumulativa de critérios como eficácia do medicamento, ausência de alternativas terapêuticas no SUS, imprescindibilidade clínica, e incapacidade financeira, conforme disposto no Tema 106 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Acórdão mantido.
Teses de julgamento: "1. A decisão proferida antes da publicação do acórdão do Tema 1.234 do STF não está sujeita à modulação de efeitos que alterou a competência para as ações de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. 2. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige o cumprimento cumulativo de requisitos fixados pelo STF nos Tema 6 e 1.234."

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; STF, RE 566.471, Tema 6, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024.